Tribunal: TJDFT
Processo: 0752255-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752255-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FRANCISCO DE SOUSA AGRAVADO: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI D E S P A C H O Vistos, etc., Considerando as informações prestadas pelo Juízo de origem, esclareça o Agravante o seu interesse no prosseguimento do recurso, vez que a Distribuição do feito foi cancelada na Vara, consoante ID 23575778, sob pena de extinção por Perda de Objeto. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator